Tribunal: STF
Processo: AI 603761
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA
   CONTROVÉRSIA. SÚMULA 288 DO STF. DEVER PROCESSUAL DA PARTE ZELAR
   PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de peças essenciais à exata compreensão da controvérsia.
   Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento.
III - Agravo
   regimental improvido.